Tribunal: CARF
Processo: 18470.726849/2017-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18470.726849/2017-92 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.160 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de abril de 2020 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
LUIS ALBERTO DIAS CORREA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta junte ao presente
processo a Declaração de Ajuste Anual do exercício 2016 objeto do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 08/16) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2016, onde se apurou Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Decorrentes de Ação Trabalhista, Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por
Escritura Pública, Dedução Indevida de Despesas Médicas e Compensação Indevida de Imposto
de Renda Retido na Fonte – IRRF.
A Impugnação apresentada (e-fls. 02/07) foi julgada Procedente em Parte pela 4a
Turma da DRJ/POA (e-fls. 53/60).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 01/10/2018 (e-fls. 74), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 31/10/2018 (e-fls. 61/67) alegando, em
apertada síntese, que as verbas recebidas a título de 13o salário em decorrência da ação
trabalhista possuem natureza indenizatória, conforme documentos juntados aos autos, não
sofrendo, portanto, a incidência do imposto de renda.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.726849/2017-92
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.160 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726849/2017-92

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Preliminarmente à análise do litígio, impõe-se observar que não há nos autos a
Declaração de Ajuste Anual em exame, não sendo possível identificar quais valores foram
informados pelo recorrente.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem junte ao presente processo a Declaração de Ajuste Anual do exercício 2016
objeto do lançamento.
Após, os autos devem retornar ao CARF para prosseguimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital